Tribunal: TJBA
Processo: 0310603-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310603-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR..AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2%. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310603-90.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
RITA MARIA DOS SANTOS CONCEICAO
e como apelado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora.